Tribunal: TJPA
Processo: 0806481-08.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806481-08.2021.8.14.0401

APELANTE: ELIZABETH COUTINHO SANTOS, ROSIANE DE FATIMA ARAUJO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART
IGO 155, §4º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -

FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARMENTE,
PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
E A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS

RAZÕES RECURSAIS.
Não merece acolhimento a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, pois certamente não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o magistrado venha a piorar a sua situação do denunciado. Do mesmo modo, não há prejuízo para a defesa na apresentação das razões recursais fora do prazo previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal. Assim, o recurso interposto pelas Apelantes merece ser conhecido.

NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL -

A Súmula 567 estabelece que o “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Como analisado, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Dessa forma, não há reconhecimento para crime impossível. Pelo contrário, restou devidamente comprovado o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, Inciso IV, do Código Penal, através da materialidade e autoria.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL, COM O RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO
- Analisando os autos, verifica-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado não identificou nenhuma circunstância judicial desfavorável as Apelantes, fixando a pena-base para o delito de furto qualificado em seu mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão. Na 2ª fase, requer as Apelantes a reforma quanto à dosimetria da pena estabelecendo assim a pena abaixo do seu mínimo legal com o reconhecimento da atenuante. No entanto, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, porém deixou de reduzir a reprimenda, por ter fixado a pena-base no mínimo legal, em observância à Sumula 231 do STJ, a qual na segunda fase, a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não há como modificar a reprimenda nesse sentido. Sendo assim, mantenho a pena na 2º fase em 02 (dois) anos de reclusão. Por fim, na 3ª fase, deve ser mantida a causa de diminuição por crime tentado, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
Elizabeth Coutinho Santos e Rosiane de Fátima Araújo Cardoso
, termo no ID. 9235352, inconformadas com a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 8519858)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo

155, §4º, Inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, as condenou à pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID. 9235352),
pugnam as Apelantes, preliminarmente, princípio da
non reformatio in pejus
e a apresentação extemporânea das razões recursais. No mérito, pela sua absolvição por caracterização de crime impossível. Subsidiariamente, redução da pena-base para o seu mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante de confissão

Em contrarrazões (
ID. 9235360
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 9601532, pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 8519746), que no dia 06/05/2021, a vítima estava em sua loja de confecções denominada Fortaleza, localizada na Rua João Alfredo, nº 153, bairro Campina, quando foi avisado por um fiscal da loja que, as duas acusadas, na companhia de terceira pessoa não identificada, estavam furtando roupas do estabelecimento. Na ocasião, a vítima observou a atitude das acusadas e presenciou que, elas retiravam camisetas dos cabides e colocavam dentro de uma sacola grande de plástico.

Ao perceber que, as acusadas se deslocavam para a saída da loja, no intuito de sair do estabelecimento sem pagar pelas roupas que, haviam colocado na sacola, a vítima, com o apoio de um segurança, realizou a abordagem de Elizabeth e Roseane, com as quais foram encontradas 29 (vinte e nove) camisetas masculinas, da marca Miller, no total de R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais). Que a terceira pessoa que acompanhava as acusadas, logrou êxito em se evadir do local. A Polícia Militar foi acionada e as denunciadas, foram conduzidas à Seccional Urbana do Comércio, para os procedimentos cabíveis.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
Elizabeth Coutinho Santos
e
Rosiane de Fátima Araújo Cardoso
nas sanções punitivas no
artigo

155, §4º, Inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, as quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

1-

PELO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
E A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS.

Não merece acolhimento a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, pois certamente não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o magistrado venha a piorar a sua situação do denunciado
. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COM MESMA CONDENAÇAO -INOCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL -CORREÇÃO DE OFÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO -
"REFORMATIO IN PEJUS"
. OCORRÊNCIA -REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INVIABILIDADE. 1. Não houve "bis in idem" quanto à valoração dos antecedentes e agravante da reincidência da ré, pois foram usadas condenações diversas
2. A correção de "erro material" de ofício, em desfavor do réu não pode ocorrer, em observância do princípio do non reformatio in pejus.
3. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06 foi rebatida em sede de apelação criminal, não há omissão a ser sanada, trata-se, portanto, de inconformismo defensivo quanto ao resultado atingido. 4. Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento, restou clara a intenção de rediscussão de matéria já devidamente analisada, sendo de rigor a sua rejeição.

(TJ-MG - ED: 00012841420208130775 Coração de Jesus, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 07/03/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023).

Do mesmo modo, não há prejuízo para a defesa na apresentação das razões recursais fora do prazo previsto no artigo 600 do Código de Processo Penal. Assim, o recurso interposto pelas Apelantes merece ser conhecido
. Sobre a matéria colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO.
MERA IRREGULARIDADE. VERBETE SUMULAR N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caderno probatório, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do CP.

2. Para desconstituir essa conclusão - afirmar que o conjunto probatório apresentado é insuficiente - necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte.

3. Ao conhecer do recurso ministerial, o Tribunal estadual decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo a que se refere o art. 600 do CPP (8 dias) constitui mera irregularidade e não impede o seu conhecimento, a incidir, no ponto, o óbice do verbete sumular n. 83 do STJ.

4. Não foi demonstrada a similitude fática entre o aresto recorrido e os acórdãos alçados a paradigmas, pois a defesa se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas, afirmando se tratar da mesma situação, sem, no entanto, elencar comparativamente os pontos semelhantes ou diferentes dos julgados ou apresentar transcrição dos trechos do acórdão impugnado e paradigmas de forma que fosse possível evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.307.761/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

·

NO MÉRITO

1-

ABSOLVIÇÃO
POR CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL

Pelo fato de as Apelantes estarem sendo monitoradas pelos seguranças e câmeras da loja, alega a defesa se tratar de um crime impossível.

A Súmula 567 estabelece que o “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Como analisado, o monitoramento, seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. Dessa forma, não há reconhecimento para crime impossível.

Pelo contrário, restou devidamente comprovado o
crime de furto qualificado
,
previsto no

artigo 155, §4º, Inciso IV, do Código Penal
, vejamos:

A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas, por meio dos depoimentos uníssonos e firmes prestados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vejamos:

A vítima Antônio André Maués Corrêa, narrou em juízo, que no dia dos fatos, a loja estava bastante movimentada. Que na loja há um fiscal de loja e vinte e oito câmeras que observa a circulação dos clientes. Que as denunciadas se acobertavam e assim realizaram o furto das roupas. Que as denunciadas foram abordadas quando saiam da loja. Que haviam três pessoas cometendo o crime, no entanto, uma conseguiu fugir. Relata que as denunciadas pegaram 29 (vinte e nove) camisas da marca Miller que pelo preço de custo se aproximava ao valor de R4 1.700,00 (um mil e setecentos reais). Lembra que populares disseram que as rés já eram contumazes em praticar crime de furto naquela localidade em que ocorreu o crime.

A testemunha Diogo Felipe Saldalha Guimarães
,
declarou em juízo, que estava no estabelecimento como fiscal de loja, quando viu as denunciadas mais uma mulher que conseguiu fugir realizando o furto de algumas peças de roupas, quando avisou o dono do estabelecimento sobre o ocorrido e abordaram as denunciadas. Que as rés colocavam as peças em uma sacola. Que após a detenção das denunciadas contataram a polícia militar. Que o valor das peças subtraídas se aproximava ao valor de r$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

A Apelante Elizabeth Coutinho Santos, declarou em juízo, que é verdadeira a acusação. E que já fez outros furtos com a Apelante Rosiane Cardoso.

A Apelante Rosiane Cardoso, confessou em juízo, a autoria do crime, no entanto, negou a quantidade de peças furtadas.

Portanto, as declarações prestadas pelas testemunhas em Juízo, bem como as demais provas produzidas nos autos, como a confissão das Apelantes, são uníssonas e harmônicas, restando comprovado o delito furto qualificado, sem cabimento algum para crime impossível.

2-

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL COM O RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO

Analisando os autos, verifica-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado
a quo
não identificou nenhuma circunstância judicial desfavorável as Apelantes
,
fixando a pena-base para o delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, Inciso IV, do Código Penal em seu mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão.

Na 2ª
fase, requer as Apelantes a reforma quanto à dosimetria da pena estabelecendo assim a pena abaixo do seu mínimo legal com o reconhecimento da atenuante.

No entanto,
o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, porém deixou de reduzir a reprimenda, por ter fixado a pena-base no mínimo legal, em observância à Sumula 231 do STJ, a qual na segunda fase, a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não há como modificar a reprimenda nesse sentido.

Sendo assim, mantenho a pena na 2º fase em
02 (dois) anos de reclusão
.

Por fim, na 3ª fase, deve ser mantida a causa de diminuição por crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, restando a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024